Tribunal: TJPA
Processo: 0811186-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811186-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANIEL GOMES ALENCAR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS.
Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento.
Unânime.

Acórdão

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos,
NÃO CONHECER
dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em HABEAS CORPUS,

opostos por

JOSE DANIEL GOMES DE ALENCAR
,

contra o v.
ACÓRDÃO de 18.12.2020 – ID Num
4222565
, o qual, por unanimidade de votos, denegou a ordem de HABEAS CORPUS, mantendo a negativa de apelar em liberdade imposta pelo Juízo apontado por coator.

Diz então, o embargante, em síntese, que o aresto embargado é omisso, vez que não fez qualquer referência ao segundo fundamento do
writ
, qual seja, é incompatível a manutenção da prisão preventiva com o cumprimento da prisão no regime semiaberto.

Pede ao final, o acolhimento dos embargos, para
que seja revogada a prisão preventiva do embargante-paciente.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento dos embargos de declaração.

VOTO

O embargante protesta pelo acolhimento dos embargos, com o fim de ver sanada suposta omissão e contradição no aresto sobredito.

No entanto, com base no julgamento dos Embargos de Declaração opostos junto ao Habeas Corpus – Processo n.º 2013.3.017264-8, em 04.11.2013, dentre outros julgados, em que esta Corte decidiu à unanimidade de votos pelo descabimento do referido recurso em sede mandamental, mantenho a coerência com o que foi estabelecido pelas Câmaras Criminais Reunidas, hoje Seção de Direito Penal, além do que, nos embargos
, na verdade, se pretende a rediscussão da matéria já enfrentada, fazendo as vezes de recurso ordinário.

Nesse sentido, decidiu a Seção de Direito Penal, apenas para exemplificar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – RECURSO INCABÍVEL NA ESPÉCIE TENDO EM VISTA QUE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA – PRETENSÃO DE INCONFORMISMO A SER DEDUZIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Esta Egrégia Seção firmou posicionamento no sentido de que os embargos de declaração são incabíveis na espécie, uma vez que pretendem a rediscussão da matéria já enfrentada quando do julgamento do writ, fazendo as vezes de recurso ordinário. 2. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime. (ED em HC Nº 0812039-34.2020.8.14.0000 – Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. J. em 11.02.2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – Descabimento em sede mandamental. Precedentes da Seção de Direito Penal do TJE/PA – Não conhecimento. Unânime.” (273047, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Constatado que a pretensão contida no bojo dos embargos é tão somente o reexame da matéria deduzida pela defesa na exordial da ação mandamental que foi amplamente debatida e decidida no bojo do acórdão embargado, sem que se façam presentes os requisitos elencados no artigo 619 do CPP, inviável o conhecimento dos embargos. Precedentes. 2. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (425987, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-19, Publicado em 2018-02-20).

ISTO POSTO,
deixo de conhecer dos presentes embargos declaratórios.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/02/2021